Tribunal: TJES
Processo: 0011337-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011337-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE WESLEY ALVES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0014165-50.2020.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE:
FELIPE WESLEY ALVES GOMES

APELADOS:
JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
JANIO ANTUNES DE OLIVEIRA
em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções dos artigos 309 e 305 da lei 9.099/1995, este último na forma do art. 14, inciso II do Código Penal (forma tentada), fixando-lhe a pena definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em preliminar, a irregularidade no desenvolvimento da relação processual, e, no mérito, pugna pela revisão da matéria por uma das Turmas deste Colegiado Recursal, a fim de que seja reformada a sentença condenatória, para absolver o apelante.

Em contrarrazões e parecer recursal, o
parquet
pugnou pela manutenção da sentença, uma vez que devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
id10178353
).

De início, manifesto-me acerca da prefacial suscitada, e o faço rejeitando-a. Isso porque, singela análise dos autos, verifica-se que fora nomeado defensor dativo para o apelante, sem qualquer prejuízo à defesa, portanto.

No que tange à oferta de transação penal, tenho que o apelante não faz jus ao benefício, por possuir sentença penal condenatória - transitada em julgado - expedida em seu desfavor, como evidenciado nos autos.

Registra-se que além de possuir sentença condenatória definitiva nos autos do processo de
n°0005316-93.2018.8.08.0024, que tramitou perante a 4° Vara Criminal de Vitória, de modo que a proposta dos benefícios se mostra inviável, nos termos do artigo referenciado e art. 77 do Código Penal.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Boletim Unificado carreado aos autos, ratificado pela oitiva da testemunha e interrogatório do denunciado.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)